Tribunal: TJDFT
Processo: 0762454-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C GUARDA, REGIME DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. CASAL COM DOMICÍLIO NO EXTERIOR. CASAMENTO REGISTRADO EM CONSULADO BRASILEIRO COM TRANSCRIÇÃO EM CARTÓRIO NO BRASIL. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE SER PROCESSADA PERANTE A JUSTIÇA BRASILEIRA A AÇÃO DE DIVÓRCIO. ART. 21, III, DO CPC. COMPETÊNCIA PARA DECIDIR SOBRE GUARDA, REGIME DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. FORO DO DOMICÍLIO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL. ART. 147, I, DO ECA. OBRIGAÇÕES QUE DEVERÃO SER CUMPRIDAS EM PAÍS ESTRANGEIRO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA RECONHECIDA. ART. 21, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) preceitua, em seu art. 7o, que a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre direito de família.
2. De acordo com as regras de competência insertas no art. 21, II e III, do CPC, é competente a autoridade judiciária brasileira para processar e julgar as demandas em que a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil ou cujo fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
3. Especificamente no que concerne às ações em que estão envolvidos os interesses de menores de idade, o art. 147, I, do ECA, o qual traz regra de competência de natureza absoluta, dispõe que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável.
4. Caso concreto em que o matrimônio contraído pelos autores, conquanto celebrado em país estrangeiro, foi posteriormente registrado no consulado brasileiro de Nagóia, Japão, e transcrito no Cartório do 1o Ofício de Registro Civil do Distrito Federal, passando, assim, a produzir efeitos jurídicos equivalentes aos dos atos praticados no Brasil (art. 32, § 1o, da Lei no 6.015/1973), o que possibilita à justiça brasileira processar e julgar a ação de divórcio consensual ajuizada na origem (art. 21, III, do CPC).
5. Lado outro, estando os autores e os seus filhos atualmente domiciliados no Japão, inviável reconhecer a competência da justiça brasileira para decidir acerca da guarda, da regulamentação do regime de convivência e da fixação de alimentos em favor da prole, conforme a regra do art. 147, I, do ECA. Ademais, as referidas obrigações haveriam de ser cumpridas em país estrangeiro, o que também afasta a competência da autoridade judiciária brasileira, com fundamento no disposto no art. 21, II, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.